Tribunal: TJBA
Processo: 0501067-66.2017.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0501067-66.2017.8.05.0022 – Comarca de Barreiras Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Amanda Vieira Abreu Recorrido: William Silva do Vale Defensor Público: Dr. Ênyo Ribeiro Novais Santos Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Barreiras Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que declarou extinta a punibilidade de William Silva do Vale, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em virtude da aplicação da prescrição virtual. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 95708791), in verbis, que: “[...] no dia 31 de março do ano 2017, por volta das 0h20min, na Rua Belém, n° 73, Vila Rica, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, foi flagrado expondo à venda e tendo em depósito droga de uso proscrito no Brasil, sem autorização legal. Restou apurado que no dia e hora acima mencionados, uma guarnição policial foi informada via rádio patrulha que no referido local uma pessoa com as características do denunciado estaria comercializando droga. Ato contínuo, em frente à residência do increpado este foi flagrado transportando, para em seguida expor à venda, pequenas quantidades das drogas “maconha” e “crack", já embaladas prontas para a venda. Em seguida, após a abordagem, foi encontrada armazenada dentro da residência do denunciado a quantidade de 260,83 gramas de cannabis sativa e 63,75 gramas de crack. A droga estava armazenada em pedaços fracionados, embalados de modo a sugerir que estaria pronta para a comercialização. Além da droga, o increpado ainda foi preso na posse de 2 (duas) balanças de precisão, e ainda a quantia de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em notas fracionadas, com o intuito de facilitar a venda da droga (fornecimento de troco) [...]”. III – Oferecida a inicial, foi determinada a notificação do Denunciado para apresentar Resposta à Acusação (id. 95708793). Devidamente citado o réu, a Defesa acostou defesa escrita aos autos (id. 95708802), sendo ordenada pelo Juiz a quo, em 07/12/2019, a inclusão do feito em pauta de audiência (id. 95708803), sem que tenha havido um ato formal de recebimento da denúncia, conforme certidão de id. 95708924. Posteriormente, antes do encerramento da instrução criminal, sobreveio sentença, em 29/08/2024, julgando extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição virtual (id. 95708925). IV – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 95708931), sustentando, em suas razões (id. 95708940), a inaplicabilidade da prescrição virtual no caso concreto, requerendo, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulado o decisio vergastado e retomado o prosseguimento do feito. V – Razão assiste ao Recorrente. Como cediço, a declaração da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, que seria aplicada ao acusado por ocasião de futura sentença condenatória, além de não possuir previsão legal, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O tema, inclusive, restou pacificado através da Súmula nº 438, STJ, que estabelece: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". VI – Assim, a despeito das considerações consignadas na sentença objurgada e no decisio que a manteve, a referida modalidade de prescrição não pode ser admitida, porquanto tal providência configuraria ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao reconhecer a prescrição virtual, estaria presumindo uma sentença condenatória, bem como ao princípio da individualização da pena, diante da projeção de uma reprimenda provável, a qual poderia ser alterada no curso da instrução criminal. VII – Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição da pena em abstrato. Com efeito, o artigo 109, caput, do Código Penal, determina que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, seja regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o crime. No caso vertente, o fato ocorreu em 31/03/2017, sendo o acusado maior de 21 anos à época do ocorrido (nascido em 09/11/1994); o crime a ele imputado (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) tem pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, razão pela qual prescreve em 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do CP. VIII – Nesse contexto, verifica-se que entre o recebimento tácito da denúncia (07/12/2019) e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual tal instituto não se mostra aplicável à espécie. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito. X – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO, reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0501067-66.2017.8.05.0022, provenientes da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, William Silva do Vale. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.